Tribunal: TJPA
Processo: 0004284-32.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004284-32.2016.8.14.1875

APELANTE: JOSE IVONES DE SENA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004284-32.2016.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: JOSE IVONES DE SENA

ADVOGADA: DRA. ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA - OAB PA 12054

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Ivones de Sena contra sentença da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que o condenou a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão da permissão para dirigir por dois meses, pela prática do crime previsto no art. 303 do CTB, em razão de colisão automobilística ocorrida em 02/09/2016. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção corresponde a prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (04/05/2017) e a publicação da sentença condenatória (09/06/2022) decorreu lapso superior a 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da Súmula 146 do STF, reconhece-se a prescrição intercorrente, o que acarreta a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Extinta a punibilidade de ofício.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente ocorre quando o prazo prescricional transcorre entre marcos interruptivos sem decisão judicial válida que suspenda ou interrompa o curso do prazo.

A pena concretamente aplicada serve como parâmetro para a contagem da prescrição, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CTB, art. 303.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
e de
OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Recorrente pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º e art. 109, VI, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004284-32.2016.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: JOSE IVONES DE SENA

ADVOGADA: DRA. ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA - OAB PA 12054

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JOSE IVONES DE SENA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como, a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois meses, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no art. 303, da Lei 9.503/97.

Consta na
denúncia recebida
em
04/05/2017
[1]
, que no dia 02 de setembro, de 2016 por volta das 16h, o apelante, conduzindo veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez , colidiu com a motocicleta dirigida pela vítima ALFREDO PINEHIRO RAMOS.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo
sentença condenatória
prolatada em 09/06/2022, fls. 120/122, Id.24391212.

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas (Id. 24391268).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 24391271).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento, com o reconhecimento de ofício da pretensão punitiva estatal

(Id. 25536803).

É o relatório.

[1]
Id. 24391211

VOTO

VOTO

Presente questão preliminar prejudicial, deixo de conhecer do recurso nos termos do voto que passo a proferir.

1.

Prejudicial de mérito. P
rescrição.

Verifico que a pretensão punitiva estatal com relação ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Neste contexto, noto que entre o recebimento da denúncia (04/05/2017)
e

a publicação da sentença condenatória (09/06/2022) transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo.

Assim,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
e de
OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente com relação ao crime previsto no art. 303,
caput
do CTB, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

Belém, 10/10/2025